Tribunal: STF
Processo: ARE 1420447
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE E PARIDADE. OCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DOS REQUISITOS DE APOSENTADORIA DA DATA DO PRIMEIRO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE E PARIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. Servidora aposentada com proventos integrais pela média de contribuições. Revisão da renda mensal, para integralidade com a última remuneração. Impossibilidade. Vínculo interrompido, com a exoneração em 2003. Reingresso no serviço público após a EC 41/03. Inaplicabilidade dos requisitos para a aposentadoria anteriores à EC 41/03. Precedente do c. STF. RECURSO PROVIDO.” (Doc. 4)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40 da Constituição Federal e 6º e 7º da Emenda Constitucional 41/2003. Alega, em síntese, que a decisão recorrida cria novo requisto, que não está no texto constitucional, para a concessão da revisão de aposentadoria pleiteada, qual seja: “a exigência de o tempo de serviço de serviço público seja contínuo, sem interrupções” (Doc. 6, p. 10). Afirma, ainda, que, no artigo 6º da EC 41/2003, “faz-se menção ao servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tenha ingressado no serviço público até 31.12.2003, não se exigindo, expressamente, que esse ingresso tenha se dado em cargo efetivo da Administração Pública direta, autárquica ou fundacional” (Doc. 6, p. 12). Ao final, pugna pelo provimento do recurso.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 8).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 9).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, cuida-se de ação proposta por servidora pública inativa do Município de São José dos Campos/SP objetivando a revisão de sua aposentadoria.



    O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/10/2009, Tema 139 da Repercussão Geral, decidiu no sentido de que os servidores que ingressaram no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observadas as regras de transição previstas na Emenda Constitucional 47/2005. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 



    II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Nada obstante, o Tribunal de origem consignou que houve a interrupção do vínculo da referida servidora com a Administração Pública Municipal e reingresso no serviço público após o advento da Emenda Constitucional 41/2003, consoante se infere do seguinte trecho do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



     “A autora foi servidora pública estadual (professora de educação básica), no período de 5/5/1983 a 10/12/2003, submetida a regime estatutário (fls. 23). 



    No período de 4/6/2002 a 12/7/2007, prestou serviços esporádicos ao Município de São José dos Campos, sob regime celetista.



    Em 7/2/2008, foi empossada no cargo efetivo de professor, do Município de São José dos Campos, onde permaneceu até a aposentação, em 1º/7/2020, com proventos integrais pela média de contribuições (fls. 39, 88 e 90).” (Doc. 4, p. 3) 



    Destarte, à servidora ora recorrente não se aplicam os requisitos para a aposentadoria anteriores à Emenda Constitucional 41/2003, porquanto a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a lei de regência para concessão de aposentadoria é aquela vigente ao tempo em que reunidos todos os requisitos para a concessão do benefício. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE REUNIDAS AS CONDIÇÕES À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 670.264- ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 10/10/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA: PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.067.082-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/06/2019) 



    Nesse sentido, destaco as decisões proferidas no RE 1.382.708, DJe de 27/05/2022, e no RE 1.283.859-AgR, DJe de 24/04/2021, ambos de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, casos iguais ao presente. Por oportuno, trago à colação a ementa desse último julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. NORMAS DE TRANSIÇÃO. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS REQUISITOS DE APOSENTADORIA DA DATA DO PRIMEIRO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Destaquei)



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do preenchimento dos requisitos para a revisão da aposentadoria em questão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as decisões proferidas no ARE 1.308.015, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/10/2021, ARE 1.372.148, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/03/2022, e no RE 1.329.583, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 03/08/2021.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente